Tribunal: TJSP
Processo: 0002248-21.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002248-21.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante JOSÉ
ROBÉRIO INÁCIO MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002248-21.2018.8.26.0482 -Voto no 15.877
2
VOTO no. 15.877
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0002248-21.2018.8.26.0482 (autos digitais)
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - 02a VARA CRIMINAL
APELANTE: JOSÉ ROBÉRIO INÁCIO MONTEIRO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. ROUBO e FURTO EM CONCURSO MATERIAL.
Materialidade e autoria comprovadas. Confissão corroborada
por seguras declarações dos ofendidos e relatos coesos de
policiais militares. Delitos de espécies diversas contra
vítimas diferentes, lastreados em desígnios autônomos e
verificados em momentos distintos a desvendar o cúmulo
material de crimes. Condenação mantida. Pena-base acima
do piso em face de circunstância judicial desfavorável
representada
por
antecedente
desabonador.
Errática
compensação entre a multirreincidência específica e a
confissão sem questionamento da acusação a impedir a
adequação do julgado à remansosa jurisprudência da
SUPREMA CORTE. Regime inicial fechado único adequado ao
roubo, ainda mais em razão do cúmulo de crimes,
antecedente e recidiva também colidentes com retiro menos
severo. Apelo improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 197/202, cujo
relatório se adota, JOSÉ ROBÉRIO INÁCIO MONTEIRO, qualificado nos
autos, foi condenado como incurso nos artigos 155, caput e 157, caput, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal, a cumprir pena de sete (7)
anos, dois (2) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão em regime
inicial fechado, com multa no importe de vinte e seis (26) diárias, unidade
no piso, possibilitada a interposição de recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 212), vindo as razões do
recurso a fls. 216/233. Postula-se a absolvição por fragilidade do quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002248-21.2018.8.26.0482 -Voto no 15.877
3
probatório. Subsidiariamente, busca a mitigação da pena-base, a
compensação entre a atenuante da confissão e a reincidência, o
reconhecimento da continuidade delitiva e a imposição de regime prisional
mais brando.
Regularmente processado o recurso, foram apresentadas
contrarrazões a fls. 237/242, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 254/258, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Consta da denúncia, resumidamente, que, na noite de 20
de
novembro
de
2.017,
JOSÉ
subtraiu,
para
si,
motocicleta
“Honda/CG125” avaliada em R$ 4.000,00, pertencente à vítima Gustavo
Lourenço (fls. 01/03).
Ainda segundo a acusação, na noite daquele mesmo dia,
JOSÉ, agora mediante grave ameaça exercida contra Ana Beatriz Ribeiro
Batista, subtraiu, para si, motocicleta “Honda/ CG150, capacete e
aparelho celular “Moto E” (fls. 01/03).
Com efeito, o réu, nas duas fases da persecução penal,
admitiu a subtração dos veículos reportados. Afirmou que cumpria pena
em regime semiaberto e, na manhã dos fatos, saiu para trabalhar com
outros detentos, quando foi surpreendido por dois indivíduos que se
aproximaram numa motocicleta dizendo-lhe que estava “decretado” por
facção criminosa e, por isso, deveria sair do local imediatamente. Evadiu-
se a pé e se escondeu num córrego. Ao anoitecer, avistou uma motocicleta
estacionada com um capacete e chave no contato e decidiu subtrai-la,
trafegando depois por uma rodovia até a gasolina acabar. Já num posto de
gasolina, viu uma mulher em outra motocicleta e subtraiu o veículo, seu
celular e seu capacete, empurrando o veículo em seguida, mas negou tê-la
ameaçado ou portar arma. Abandonou a motocicleta e caminhou por sete
dias até a cidade de Penápolis. Por fim, disse que usava o uniforme da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002248-21.2018.8.26.0482 -Voto no 15.877
4
penitenciária, mas ninguém o abordou porque estava bastante sujo (fls.
77, 200 e mídia do SAJ).
Aqui, destaque-se o inegável peso da confissão judicial
que, por se presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor
absoluto, servindo como base condenatória inclusive quando único
elemento incriminador, exceto se desmentida pelas provas restantes
(TJESP, Apelação Criminal no. 0000700-33.2009.8.26.0366, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO), algo não verificado in casu.
A corroborar a acusação, têm-se as declarações do
ofendido Gustavo Lourenço dando conta de que sua motocicleta
“Honda/125” estava sob cuidados do filho e estacionada à frente à da
residência de parentes, vindo o réu a subtraí-la. Chegaram a vê-lo fugir
com o veículo, posteriormente abandonado em outro local, sem danos.
Seu sobrinho lhe entregou as imagens captadas por câmeras de
segurança, de modo a observar a ação do apelante. Exibiu as cenas aos
policiais e à segunda vítima, que disseram se tratar do mesmo indivíduo.
Reconheceu a roupa utilizada pelo acusado através de uma fotografia
exibida (fls. 24/25, 199 e mídia SAJ).
Por sua vez, a vítima Ana Beatriz Ribeiro Batista narrou
que ia à faculdade em sua motocicleta, parando para atender ao celular,
quando foi surpreendida por indivíduo que colocou a mão em suas costas,
subtraiu seu celular, retirou seu capacete e a mandou descer do veículo,
sob ameaça de morte. Gritou e pediu socorro, mas o acusado a puxou pelo
cabelo e pelas roupas até retirá-la da motocicleta, evadindo-se em seguida
na posse dos bens, no caso recuperados dois dias depois, exceto o celular.
Por fim, reconheceu JOSÉ sem sombra de dúvidas como autor do delito
(fls. 199 e mídia SAJ).
Convém esclarecer que, no campo probatório, a palavra
da vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a descrever a
conduta de seu algoz; vale dizer, ela não tem proveito em mentir,
porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir no crime de denunciação
caluniosa, por dar causa à investigação da Polícia ou ao processo judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002248-21.2018.8.26.0482 -Voto no 15.877
5
Por isso mesmo, “quando a palavra do agente passivo é
harmônica, na Polícia e em Juízo, e se traduz no reconhecimento dos
acusados como praticantes do roubo, é forçoso convir pela existência de
prova mais que suficiente à condenação, pois a vítima não tem motivo para
incriminar gratuitamente alguém que, até então, não conhecia” (RJTACrim
31/79).
Ademais, “a vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois, sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto. Em nada interfere
o nervosismo da vítima de roubo na idoneidade do reconhecimento a que
procede. Ao contrário. Uma vítima emotiva é aquela que melhores condições
tem para auxiliar na formação da vontade judicial, trazendo certeza ao
Juízo de que se emociona justamente por encontra-se diante de quem a
submeteu a trauma indelével” (RJTACrim 39/255).
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito de
roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o
preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas
inocentes” (in RDJ 43/233).
“Aliás, cediço que nos crimes patrimoniais, quase sempre
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é sempre
preponderante” (TJESP, Apelação no. 0002137-44.2013.8.26.0213, Relator
Desembargador IVO DE ALMEIDA, julgado 27-4-2015).
“Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima assume
máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de infração
cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em increpar,
graciosamente,
o
acionado”
(TJESP,
Apelação
no.
0031291-
95.2012.8.26.0196, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado
24-5-2016).
De outra banda, também corroborando a autoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002248-21.2018.8.26.0482 -Voto no 15.877
6
relataram os policiais militares Matheus Rodrigo de Sousa e Thiago
Alexandre Silva estar em patrulhamento, quando tomaram conhecimento
sobre o furto. Em diligências, depararam-se com a vítima de roubo, Ana,
que detalhou as características físicas do acusado. Próximo ao local,
lograram localizar a motocicleta objeto do furto (fls. 199/200 e mídia SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o réu, além
do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de versão trazida por
policial.
Aliás, esta Colenda Corte Estadual tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, este com citação de vasta
doutrina e decisões a respeito), mostrando-se tranquila a jurisprudência
em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro CELSO DE
MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no. 993.08.018758-4).
Verifica-se, pois, que, além de confessar os crimes nas
duas fases da persecução penal, JOSÉ ainda foi reconhecido pelas
vítimas, tudo a corroborar a acusação, sendo desnecessárias maiores
considerações acerca da robustez do conjunto probatório.
Sob outro enfoque, inquestionáveis a grave ameaça e a
violência empregadas contra a segunda vítima, consoante informes dela
dando conta de que JOSÉ ameaçou matá-la e a retirou da motocicleta
puxando seus cabelos, peculiaridade a indicar as elementares do roubo às
claras colidentes com o furto.
Curial ressaltar que, “para a configuração do crime de
roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a
vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de
ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002248-21.2018.8.26.0482 -Voto no 15.877
7
pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor
causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração
sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo” (STJ, REsp
848465/DF, Relator Ministro FELIX FISCHER, grifou-se).
Por fim, incogitável a continuidade delitiva sugerida via
apelo diante de crimes de espécies diversas, frutos de ações diferentes e
desígnios independentes, cada qual cometido em contextos fáticos
próprios contra vítimas e em momentos distintos (primeiro, o agente
subtraiu a motocicleta do ofendido Gustavo para, posteriormente, agora
mediante violência e grave ameaça, tomar o telefone celular, o capacete
e a motocicleta da vítima Ana), tudo a ensejar a evidenciar o concurso
material de crimes, com a correlata somatória das reprimendas.
“Para uma primeira posição, amplamente consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça, crimes da mesma espécie são aqueles
tipificados pelo mesmo dispositivo legal, consumados ou tentados, seja
na forma simples, privilegiada ou qualificada” (Cleber Masson, “Direito
penal esquematizado parte geral vol. 1”, São Paulo: Método, 2013, pág.
752 - grifei e destaquei).
Ainda a respeito, julgados do Superior Tribunal de
Justiça pontuando que, “... em caso como o dos autos, nos quais foram
cometidos os delitos de roubo e de furto, a jurisprudência desta Corte firmou-
se no sentido de que não há como se reconhecer a continuidade delitiva
entre os referidos delitos, pois são infrações penais de espécies diferentes e
que têm definição legal autônoma. Precedentes” (STJ, HC 299516/SP,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 21-06-2018,
grifei).
“No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer
é necessário avaliar o requisito subjetivo supracitado ou o lapso temporal
entre os crimes, como fizeram as instâncias ordinárias, porquanto não há
adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma
espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no mesmo
dispositivo legal, consumados ou tentada, na forma simples, privilegiada ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002248-21.2018.8.26.0482 -Voto no 15.877
8
tentada, e, além disso, devem tutelar os mesmos bens jurídicos, tendo, pois,
a mesma estrutura jurídica” (STJ, HC 189134/RJ, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, julgado 02-08-2016).
“A questão impugnada no presente writ, relativa à
continuidade delitiva, já foi enfrentada e decidida quando do julgamento do
AREsp n. 486.002/SP, ao qual foi negado provimento, mantido o
entendimento de que os roubos foram praticados em momentos distintos e
com pluralidade de desígnios já que a intenção dos agentes era a subtração
dos bens de cada uma das vítimas, motivos pelos quais, impossível o
reconhecimento da continuidade delitiva pretendida pela Defesa” (STJ,
AgRg no HC 399936/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
julgado 24-10-2017).
Mais especificamente, assentou o Superior Tribunal de
Justiça que, “2. Incontroversos os fatos, não há continuação delitiva entre
roubos sucessivos praticados mediante diversos modos de execução” (REsp
1454566/DF, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 06-6-2017).
Em igual sentir, julgado do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL assentando que 2. As diferenças circunstanciais na maneira de
execução dos crimes de roubo, cometidos contra vítimas diversas, em
contextos fáticos distintos, denotam a inexistência de vínculo entre os
delitos. 3. Inviável a unificação das penas pela continuidade delitiva em
casos de reiteração criminosa. Precedentes” (STF, HC 117148/SP, Relatora
Ministra ROSA WEBER).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
dos crimes à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo
o julgador singular fixado a pena-base dos delitos um sexto (1/6) acima do
mínimo legal, vale dizer, um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, mais
onze (11) dias-multa para o furto e quatro (4) anos e oito (8) meses de
reclusão, com multa de onze (11) diárias quanto ao roubo em face de
circunstância
judicial
desfavorável
representada
por
antecedente
desabonador.
A propósito, o acusado ostenta três condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002248-21.2018.8.26.0482 -Voto no 15.877
9
pretéritas e imutáveis por delitos idênticos (furto e roubos, consoante fls.
103/122,
autos
números
0036935-74.2009,
0055183-59.2007
e
0000915-64.2015), duas delas delineando a reincidência, porquanto não
“atingidas” pelo quinquênio depurador previsto no artigo 64, I, do Código
Penal (informes a fls. 129/131).
Na hipótese, também ao reverso do sustentado via apelo,
nada impede considerar duas das três decisões para delinear a agravante
na segunda fase da dosimetria (no caso, o magistrado se utilizou das
condenações
atinentes
aos
processos
no.
0055183-59.2007
e
0000915-64.2015), de modo a sopesar a remanescente no cálculo da
basilar, sem se violar o “ne bis in idem”, algo até mesmo lógico.
“3- Nada impede que condenações distintas deem ensejo a
valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos. 4- Não se
verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais de
uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para considerar
negativos os antecedentes e a outra como agravante da reincidência,
inexistindo 'bis in idem'” (STF, HC 99.044, Relatora Ministra ELLEN
GRACIE, grifei).
“A existência de condenações anteriores, transitadas em
julgado, pode justificar validamente a elevação da pena-base, no tocante
aos maus antecedentes, conduta social e personalidade, na primeira fase, e
na segunda fase, em razão da reincidência, desde que diferentes as
condenações consideradas” (STJ, HC 167757/RJ, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, DJe 23-11-2015 grifou-se).
“4. Inexiste bis in idem se a pena-base do paciente foi
aumentada por força dos maus antecedentes, fazendo-se referência a
determinadas condenações, e, na segunda fase, incidiu a agravante da
reincidência em decorrência de outra condenação diversa” (STJ, HC
359871/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
julgado 27-9-2016).
Inúmeros julgados delineiam a remansosa jurisprudência
(STJ, REsp 736345/RS, Relatora Ministra Laurita Vaz; HC 79.618/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002248-21.2018.8.26.0482 -Voto no 15.877
10
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; REsp 1.031.249/RS, Relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima; HC 165.806/MT, Relator Ministro Jorge
Mussi; HC 285490/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado
06-10-2016).
Saliente-se
que
o
comportamento
agressivo
do
denunciado, que ameaçou matar uma das vítimas além de puxar seus
cabelos, ultrapassou a culpabilidade “média” inerente ao tipo penal, além
do que os crimes ocorreram em pleno espaço público contra vítima
mulher, daí se inferindo dolo proeminente e um plus reprovabilidade a
exigir incremento ainda mais expressivo.
Nesse tom, “II - Mostra-se possível a majoração da pena-
base em patamar acima do mínimo legal, quando as circunstâncias do
crime ultrapassam o tipo penal, e o aumento respectivo se baseia em
elementos concretos, devidamente expostos no decreto condenatório (maus
antecedentes, ameaças de morte dirigidas contra as vítimas, violência
física e psicológica)” (STJ, HC 385335/SP, Relator Ministro FELIX
FISCHER, julgado 18-4-2017, grifo e destaque apostos quando transcrição
do aresto).
De outra banda, tem-se que o réu o praticou as condutas
típicas enquanto cumpria pena em regime semiaberto pela prática de
delito idêntico, algo confirmado por ele próprio durante o interrogatório,
saltando aos olhos a personalidade desvirtuada do agente que, mesmo já
figurando em processo anterior, continuou deliberadamente a delinquir ou
persistir na senda do crime, quadro revelador de total menoscabo para
com o ordenamento jurídico pátrio, vedada a revisão do julgado ante a
inércia da Justiça Pública.
Na
segunda
fase
da
dosimetria,
compensou-se
parcialmente a dupla reincidência específica (condenações pretéritas e
definitivas por roubos ainda não “atingidas” pelo quinquênio depurador,
consoante processos no 0055183-59.2007 e 0000915-64.2015 - fls.
129/131) com a confissão, exasperando de um quarto (1/4) a reprimenda
do roubo e de um quinto (1/5) quanto ao furto, concretizando as sanções,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002248-21.2018.8.26.0482 -Voto no 15.877
11
respectivamente, em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, mais
treze (13) dias-multa e um (1) ano, quatro (4) meses e vinte e quatro (24)
dias de reclusão, com multa de treze (13) diárias, à míngua de outras
causas modificadoras.
Trata-se de solução nitidamente colidente com texto legal
expresso indicando a total prevalência da agravante (ainda mais se
cuidando de dupla recidiva específica) sobre a atenuante, não se
cogitando de compensação nem mesmo parcial, conforme remansosa,
atual e pacífica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(competente para “dizer o Direito” em última instância), fruto de
interpretação sistemática do artigo 67 do Código Penal (STF, HC
108.391/MG; RHC 110.727/DF; RHC 115994/DF; RHC 120677/SP; HC
105543/MS; HC 125.361/MG; RE 942066/GO; HC 133.577/DF e RE
970.231/SP), lamentada a inexistência de recurso do Ministério Público.
Saliente-se que a multirreincidência específica evidencia
a necessidade de exasperação mais severa do “castigo” como forma de
desestimular a recalcitrância à emenda ou a odiosa persistência na senda
do crime, indicando a agravante não haver JOSÉ notado as consequências
de seus atos, tanto que voltou a delinquir de maneira idêntica seguidas
vezes.
Aqui, anote-se que, “[...] apesar de não estabelecida pela
norma penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das
agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado
para as majorantes, que é de 1/6. Entretanto, é admitida como razoável a
adoção de percentual superior mediante fundamentação concreta (multirreincidência, reincidência específica).
3.
Não
há
desproporcionalidade na exasperação da pena do paciente em 1/3, pois a
instância antecedente destacou sua reincidência específica” (STJ, HC
331534/SP, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, grifei e
destaquei).
“2.
É
permitido
ao
julgador
mensurar
com
discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002248-21.2018.8.26.0482 -Voto no 15.877
12
que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie,
o magistrado destaca que o paciente é reincidente específico, fato que
justifica o incremento da pena, em 1/3 (um terço), na segunda fase da
dosimetria” (STJ, 294143/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, sem grifo ou destaque no original).
“Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para agravar
a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de ser o paciente
reincidente específico, argumento que se alinha à jurisprudência deste
Tribunal Superior. Precedentes” (STJ, HC 348170/SP, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 26-4-2016, grifou-se e
destacou-se).
Como também registrou o Supremo Tribunal Federal, “A
reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da
pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar
que o réu persiste na senda do crime” (STF, HC 101918/MS, Relator
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, grifei).
Diante do concurso material observado (delitos de
espécies diversas, perpetrados com desígnios autônomos, em momentos
consumativos distintos), somaram-se as penas, chegando-se ao patamar
de sete (7) anos, dois (2) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, mais
vinte e seis (26) dias-multa, unidade no piso, sem se cogitar da
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos diante das
circunstâncias adversas antes explicitadas e do montante da carcerária
(artigo 44, I, II e III, § 3o, parte final, do Código Penal).
De resto, o regime fechado para início de cumprimento da
corporal é o único adequado ao roubo, mostrando-se a solução
indispensável à reprovação e prevenção do crime, notadamente em face da
reincidência específica e circunstâncias judiciais acima reportadas
igualmente colidentes com retiro menos severo.
Realce-se que a audácia e índole perniciosa do agente
decorrem da própria conduta, que atormenta e traumatiza a população,
sendo injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002248-21.2018.8.26.0482 -Voto no 15.877
13
daqueles que empregam violência ou grave ameaça para subtrair objetos,
impondo trauma à vítima quase sempre de difícil ou até mesmo impossível
reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim, de
fato concreto facilmente constatado do quadro negativo reportado,
representando a concessão de regime mais brando solução responsável
pelo sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de
delito de indiscutíveis gravidade e repercussão (não raro, a vítima do
roubo entra em estado de pânico, permanecendo atormentada e reclusa
em casa por longo período, inclusive com drástica alteração do cotidiano,
além de comumente necessitar de acompanhamento psicológico ou
mesmo psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado quando da imposição
do regime prisional como forma de se impor adequada reprovação ao
crime e, pois, chegar-se à indispensável prevenção situação que assume
maior gravidade diante do roubo perpetrado mediante ameaça e violência
contra vítima mulher indefesa a evidenciar covardia e ousadia
potencializando o temor ínsito ao crime, com a correlata intensificação do
trauma).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia Corte
(TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011), com lastro
em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, Relator
Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06-12-96, pág. 48.711; RTJ
123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e
721/444;
LexJTJ
186/286
e
188/315;
RJDTACrimSP
7/153,
10/115-119, 15/159, 16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379,
25/288, 27/165-197, 37/192-360-362, 39/258-290-571, 40/170-209,
41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS
73/50).
Diga-se que, “tratando-se de condenado reincidente,
qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve iniciá-la em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002248-21.2018.8.26.0482 -Voto no 15.877
14
fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'c', do Código Penal” (TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0000466-79.2011.8.26.0625,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 15-12-2011, com farta
citação de julgados e doutrina).
“5. Não se infere qualquer desproporcionalidade na
imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda,
pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a
reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais
severo, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do Estatuto Repressor.
Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
julgado 20-10-2016).
“REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS
DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA”
(STJ, HC 371303/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado
22-11-2016, grifei).
“5. Não ocorre bis in idem quando a reincidência é
sopesada tanto para agravar a pena como para justificar o regime mais
grave segundo o quantum da pena aplicada, visto que a fixação do modo
inicial de cumprimento de pena não se insere no âmbito da dosimetria da
reprimenda” (STJ, HC 363761/TO, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
julgado 10-11-2016, grifei).
“6. O paciente não faz jus ao regime intermediário, pois
trata-se de réu reincidente, condenado a pena privativa de liberdade
superior a 4 e não excedente a 8 anos de reclusão” (STJ, HC 294904/SP,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 22-11-2016,
sem grifo no original).
Decisão do Supremo Tribunal Federal corrobora o retiro
pleno, destacando-se que “I As alíneas b e c do § 2o do art. 33 do Código
Penal dispõem, expressamente, como pressuposto para a fixação dos
regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a não
reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002248-21.2018.8.26.0482 -Voto no 15.877
15
condenação”
(STF,
HC
113736/SP,
Relator
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI, grifei).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE voga nas mesmas
águas: “Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no início do
cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes ou cuja pena
seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o volume, 6a edição,
1.991, Atlas, pg. 245), algo sufragado por ensinamento de DAMÁSIO
EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”, 1o volume, Saraiva, 12a edição,
pg. 460).
Igualmente, “De outra parte, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, fixada a pena-base acima do mínimo legal,
porquanto reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas
no art. 59 do Código Penal, é cabível a imposição regime prisional mais
gravoso ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do mesmo diploma legal”
(STJ, HC no. 117.812/MG).
“3. Desfavoráveis as circunstâncias judiciais, não há
ilegalidade na fixação de regime mais gravoso, como reiteradamente tem
decidido esta Corte. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os
requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes
do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial”
(STJ, HC 91.822/SP).
“2. Com efeito, não é possível constatar flagrante
ilegalidade na imposição do regime inicial fechado ao paciente, pois, embora
a sua pena tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos de
reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável, a exemplo dos
maus antecedentes, indica que o modo mais gravoso de execução mostra-se
adequado na espécie” (STJ, AgRg no HC 326343/RJ, Relator Ministro
JORGE MUSSI, julgado 17-11-2015, sem grifo no original).
“Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que é
necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de
motivação concreta, fundada na reincidência ou nas circunstâncias judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002248-21.2018.8.26.0482 -Voto no 15.877
16
previstas no art. 59 do Código Penal” (STJ, HC 343706/RJ, Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 13-9-2016, grifei).
“5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo
em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, constitui
fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo” (STJ,
HC 362598/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
julgado 15-9-2016).
“5. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis constitui fundamento
idôneo a justificar a imposição do regime mais severo, inexistindo
ilegalidade a ser sanada. Precedentes” (STJ, HC 367048/SP, Relator
Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 18-10-2016).
“II - Ademais, considerando que as circunstâncias judiciais
foram valoradas em desfavor do réu, mostra-se adequada a aplicação do
regime inicial mais gravoso (no caso, o fechado), nos termos da
interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, § 2o, ambos do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC 325536/MS, relator Ministro FELIX FISCHER, julgado
06-10-2016, grifei).
“1. Embora o paciente tenha sido condenado à pena
privativa de liberdade inferior a 8 (oito) anos, é reincidente, valendo frisar,
outrossim, que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código
Penal não lhe foram consideradas favoráveis, motivo pelo qual é inviável a
fixação de regime diverso do fechado para o resgate da sanção corporal.
Precedentes” (STJ, HC 360552/RS, relator Ministro JORGE MUSSI,
julgado 22-11-2016, grifei).
Não discrepando, consignou a mais Alta Corte que “As
circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando
desfavoráveis, autorizam a fixação do regime prisional fechado mais
gravoso” (STF, HC 130375 AgR/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado 13-
9-2016).
“Por expressa disposição do art. 33, § 3o, do Código Penal,
são precisamente as circunstâncias judiciais que fundamentam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002248-21.2018.8.26.0482 -Voto no 15.877
17
determinação do regime inicial de cumprimento da pena” (STF, HC
136361/DF, julgado 26-10-2016).
Nem mesmo se pode cogitar da aplicação da Súmula 269
do Superior Tribunal de Justiça, porquanto presentes a reincidência e
circunstâncias judiciais desfavoráveis
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se, expedindo-se o mandado de prisão
oportunamente.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)